Tribunal: TJDFT
Processo: 0713740-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713740-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVENTIM BRASIL SAO PAULO SISTEMAS E SERVICOS DE INGRESSOS LTDA RECORRIDO: SANDRA REGINA VIEIRA D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). No caso, mesmo diante da apresentação de diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício de justiça gratuita. Venha a comprovação de pagamento do preparo recursal, em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L